Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001561-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAION DIEGO MUNIZ

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE (DUPIXENT). TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULAS VINCULANTES Nº 60 E 61. TEMA 1.234 DO STF. CONTROLE JURISDICIONAL. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para determinar ao ente público o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent), sob pena de bloqueio de valores e multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 40.000,00.

O acórdão embargado reconheceu a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando a gravidade da enfermidade, a imprescindibilidade do fármaco, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS, o risco de dano irreparável e o registro regular do medicamento na ANVISA.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e do Tema 1.234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como quanto ao controle de legalidade do ato da CONITEC e à proporcionalidade da multa cominatória.

Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não mencionar expressamente as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e o Tema 1.234 do STF, bem como ao não examinar o controle de legalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, ao examinar os elementos fático-probatórios que evidenciaram a imprescindibilidade do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, o risco de agravamento do quadro clínico e o registro do fármaco na ANVISA, consignando que “restando demonstrada a imprescindibilidade do medicamento indicado para o tratamento da patologia grave que acomete o agravante, bem como a ausência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS, impõe-se a concessão da tutela de urgência, sob pena de agravamento do quadro clínico e violação ao direito fundamental à saúde”.
8. Ainda que não haja menção expressa às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 ou ao Tema 1.234 do STF, a fundamentação adotada contemplou os requisitos materiais exigidos para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
9. A ausência de citação nominal de precedente vinculante não configura omissão quando a matéria jurídica nele tratada foi substancialmente apreciada, inexistindo vício a ser sanado.
10. No tocante ao alegado controle de legalidade do ato da CONITEC, a decisão embargada reconheceu a não incorporação do medicamento ao SUS, mas, diante das peculiaridades do caso concreto e da comprovação da necessidade clínica, exerceu legitimamente o controle jurisdicional, sem incursão indevida no mérito administrativo.
11. Quanto à multa cominatória, a fixação do valor diário em R$ 2.000,00, limitado a R$ 40.000,00, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade coercitiva prevista nos arts. 297 e 537 do Código de Processo Civil, inexistindo omissão ou excesso evidente.
12. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os requisitos para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, ainda que não mencione expressamente precedentes vinculantes invocados pelas partes, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito ou revisão do valor das astreintes fixadas em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 297, 537 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada

Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF.
STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001561-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
MAION DIEGO MUNIZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

IX/D